Tribunal: STJ
Processo: 0002554-03.2006.8.19.0030
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901429 - RJ(2025/0118658-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: Z&Z VEICULOS LTDA
ADVOGADO
: MARCO AURELIO COSTA DRUMMOND - RJ106941
AGRAVADO
: WALCYR MORAES DA CONCEICAO
ADVOGADOS
: SITO KOWSMANN - RJ062723
ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO MONTEIRO - RJ125037
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VEÍCULO USADO. VÍCIO
OCULTO. ÔNUS DA PROVA (ART. 373 DO CPC). PERÍCIA NÃO
REALIZADA POR MOTIVO ALHEIO À VONTADE DAS PARTES.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR (ART. 18 DO
CDC). AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre em ação indenizatória por vício de qualidade em veículo usado.
2. O objetivo recursal é decidir se a ausência de perícia inviabiliza a
condenação e se houve violação do
do CPC quanto ao ônus
art. 373
da prova, além de verificar a incidência da responsabilidade objetiva
prevista no
do CDC diante de defeitos verificados logo após a
art. 18
compra.
3. Em bens de consumo duráveis, o fornecedor responde
objetivamente por vícios de qualidade que tornem o produto impróprio
ou lhe diminuam o valor, ressalvada culpa do consumidor,
comprovada perante as instâncias ordinárias.
5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido,mas não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
24/03/2026
30/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55544758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 31/03/2026 18:04:26
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 0e09c087-20a1-46cd-9cf1-529e6249263a

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55544758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 31/03/2026 18:04:26
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 0e09c087-20a1-46cd-9cf1-529e6249263a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901429 - RJ(2025/0118658-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: Z&Z VEICULOS LTDA
ADVOGADO
: MARCO AURELIO COSTA DRUMMOND - RJ106941
AGRAVADO
: WALCYR MORAES DA CONCEICAO
ADVOGADOS
: SITO KOWSMANN - RJ062723
ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO MONTEIRO - RJ125037
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VEÍCULO USADO. VÍCIO
OCULTO. ÔNUS DA PROVA (ART. 373 DO CPC). PERÍCIA NÃO
REALIZADA POR MOTIVO ALHEIO À VONTADE DAS PARTES.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR (ART. 18 DO
CDC). AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre em ação indenizatória por vício de qualidade em veículo usado.
2. O objetivo recursal é decidir se a ausência de perícia inviabiliza a
condenação e se houve violação do
do CPC quanto ao ônus
art. 373
da prova, além de verificar a incidência da responsabilidade objetiva
prevista no
do CDC diante de defeitos verificados logo após a
art. 18
compra.
3. Em bens de consumo duráveis, o fornecedor responde
objetivamente por vícios de qualidade que tornem o produto impróprio
ou lhe diminuam o valor, ressalvada culpa do consumidor,
comprovada perante as instâncias ordinárias.
5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido,mas não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por Z&Z VEÍCULOS
LTDA. (Z&Z) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III, alínea
, da Constituição Federal contra acórdão proferido
art. 105,
a
pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
Documento eletrônico VDA55254689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:39
Código de Controle do Documento: df580739-809e-4940-8e37-562297f08d1d

Direito do Consumidor. Vício do produto. Carro usado. Danos
materiais e morais. Apelação desprovida. 1. Não há dúvida do vício do
produto. É incontroverso que o veículo adquirido apresentou defeito
após poucos dias de uso e ainda durante o prazo de garantia. 2.
Mesmo usado, não é razoável se esperar que o veículo fosse
apresentar defeitos tão rapidamente. Uma vez colocado à venda por
empresa especializada na atividade de revenda de automóveis, o
veículo passou por revisão capaz de lhe conferir certa durabilidade. 3.
Por esse vício, responde a apelante, sendo objetiva a sua
responsabilidade. 4. Danos materiais consistentes na quantia paga a
título de sinal e do financiamento, além do kit gás e reboque. 5. Danos
morais existentes. Valor adequado. 6. Apelação a que se nega
provimento.
Os embargos de declaração de Agência Z & Z Veículos foram rejeitados.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da Constituição Federal, Z&Z alegou, em síntese, violação do
art. 105
I, parágrafo único, do CPC, afirmando que não houve inversão do ônus da
art. 373,
prova, que a perícia foi determinada e depois inviabilizada por fatos alheios à
recorrente, e que o autor não comprovou minimamente o fato constitutivo do direito.
Houve apresentação de contrarrazões por WALCYR MORAES DA
CONCEICAO (WALCYR).
O recurso não foi admitido em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
Interposto agravo, seguido de contraminuta.
Os autos ascenderam a esta Corte.
Não se conheceu do agravo, por ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão recorrida.
Interposto agravo interno, WALCYR apresentou contrarrazões.
Vieram-me os autos.
É o relatório.
VOTO

Do agravo em recurso especial

Documento eletrônico VDA55254689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:39
Código de Controle do Documento: df580739-809e-4940-8e37-562297f08d1d

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial,
que não pode ser provido.
Em síntese, Z & Z sustentou que o acórdão hostilizado violou o art. 373,
I, parágrafo único, do CPC, uma vez que a perícia que havia sido determinada em
primeira instância, necessária para apurar se havia vícios ocultos no veículo, não foi
realizada porque o bem não estava mais na posse do autor recorrido.
Asseverou que, dessa forma, o recorrido não comprovou que os problemas
apresentados pelo automóvel não são decorrentes de desgaste natural, de modo que
os pedidos formulados por ele devem ser julgados improcedentes.
Após a análise dos autos, o acórdão recorrido decidiu com base nas
seguintes premissas:
A prova pericial não foi realizada, porquanto o veículo foi apreendido
pelo banco Itaú.
No mais, é incontroverso que o veículo adquirido apresentou defeito
após poucos dias de uso e ainda durante o prazo de 90 dias. Com
efeito, foi comprado aos 26.08.2005, fls. 17 e foi para a oficina da
apelante para conserto aos 30.09.2005, 24.10.2005, 23.11.2005 como
se vê das cópias das notas fiscais da exordial e da contestação.
Veja-se que foi por diversas vezes ao mecânico, tendo permanecido
no conserto até mesmo por um mês após a primeira compra.
Acerca do kit gás, foi comprado e instalado aos 23.11.2005, ou seja,
meses após a compra do carro e apresentação dos defeitos iniciais
relatados.
Ou seja, certo é que o produto adquirido pelo apelado apresentou vício
ainda no prazo de garantia, não havendo controvérsia quanto a
existência de problemas, visto que a apelante procedeu aos reparos.
Ademais, a apelante não faz prova do fato modificativo do direito do
apelado, na forma do
II, CPC, de que teria havido
art. 373,
desgaste natural das peças, já que se tratava de carro usado.
Destarte, correta a sentença em determinar, na forma do
§ 1o.,
art. 18,
II, CDC, a restituição da apelante ao apelado pela quantia paga a título
de sinal, R$ 4.000,00 fls. 17, e do financiamento, mas não o valor
integral do veículo, porquanto, a despeito dos defeitos ao longo de
Documento eletrônico VDA55254689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:39
Código de Controle do Documento: df580739-809e-4940-8e37-562297f08d1d

todo o período de uso do veículo, não houve a prova pericial afim de
aquilatar-se sua quilometragem e quanto fora usado. E, ainda, quanto
ao kit gás e reboque. Veja-se que a apelação não impugna
especificamente o dano material desses últimos. (e-STJ, fl. 364)
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
VEÍCULO
USADO.
VÍCIO
OCULTO.
RESPONSABILIDADE FORNECEDOR. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR.
INCIDÊNCIA.
PRECEDENTES.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
No
282/STF.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO
DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
1. Descabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial,
analisar afronta a dispositivo da Constituição Federal.
2. A ausência de discussão pelo tribunal local acerca da tese ventilada
no recurso especial acarreta a falta de prequestionamento, a atrair a
incidência da

Súmula no 211/STJ.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
4. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em
recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada e
reconhecida a violação do
do CPC para que se possibilite ao
art. 1.022
O TJRJ manteve a condenação da recorrente sob o fundamento de que o
veículo adquirido pelo consumidor apresentou uma diversidade de problemas logo
após a compra.
Como bem pontuado no capítulo do acórdão destinado aos danos morais,
não é porque o veículo é usado que a recorrente está isenta de responsabilidade por
eventuais vícios apresentados pelo automóvel. Tratando-se de revendedora, incumbe
à recorrente providenciar a vistoria dos veículos para garantir o seu funcionamento
minimamente adequado.
Conforme precedente desta Turma, não havendo nos autos prova de que o
defeito foi ocasionado por culpa do consumidor, subsume-se o caso vertente na regra

contida no caput do artigo 18 da
o qual consagra a responsabilidade
Lei n. 8.078/90,
objetiva dos fornecedores de bens de consumo duráveis pelos vícios de qualidade que
os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes
diminuam o valor, impondo-se o ressarcimento integral dos prejuízos sofridos (

relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 760.262/DF,
3/4/2008, DJe de

15/4/2008).
E ainda:
Documento eletrônico VDA55254689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:39
Código de Controle do Documento: df580739-809e-4940-8e37-562297f08d1d

Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão,
que, uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau
facultada pelo dispositivo de lei.
5. A existência de vício oculto em veículo adquirido em
estabelecimento comercial atrai a incidência do
do Código de
art. 18
Defesa do Consumidor, conforme a jurisprudência desta Corte.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
(AREsp n.
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
3.004.648/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de

9/2/2026,
12/2/2026)

Estabelecida essa premissa, eventual demonstração de que o defeito resulta
de culpa do consumidor é matéria que não pode ser rediscutida em recurso especial,
atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.
Nessas condições, CONHEÇO do agravo para
do recurso
CONHECER
especial, mas NEGAR-LHE PROVIMENTO.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente
fixados, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão,
se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá
acarretar condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

É o voto.

Documento eletrônico VDA55254689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:39
Código de Controle do Documento: df580739-809e-4940-8e37-562297f08d1d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.901.429 / RJ
Número Registro: 2025/0118658-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00025540320068190030 202524501968 25540320068190030
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : Z&Z VEICULOS LTDA
ADVOGADO
: MARCO AURELIO COSTA DRUMMOND - RJ106941
AGRAVADO
: WALCYR MORAES DA CONCEICAO
ADVOGADOS : SITO KOWSMANN - RJ062723
ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO MONTEIRO - RJ125037
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CONSÓRCIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
24/03/2026
30/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:46:42
Código de Controle do Documento: ff5d42dc-a21e-4187-b2d6-ccf2d5c59d81